Tribunal: TJDFT
Processo: 0725489-15.2022.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SEGURADO. ACIDENTE DE TRABALHO DE TRAJETO. RESTRIÇÃO LABORATIVA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. FRUIÇÃO. REDUÇÃO OU AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU PERMANENTE. INFIRMAÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL. ELISÃO DE RESTRIÇÃO OU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PROVOCADA POR INFORTÚNIO LABORAL DE TRAJETO. CAPACIDADE REESTABELECIDA PLENAMENTE. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES LABORATIVAS. LAUDO HÍGIDO E SEM LACUNAS. HIGIDEZ. BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão de benefícios de natureza acidentária tem como pressupostos a comprovação da condição de empregado daquele que os reclamara, a ocorrência do acidente ou da enfermidade que o vitimara e afetara sua capacidade laborativa, o dano – que é representado pela lesão que refletira na sua capacidade – o nexo de causalidade enlaçando o sinistro ou a enfermidade que o acometera às atividades profissionais desempenhadas e, por fim, a redução ou a perda, de forma permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei no 8.213/91, arts. 42, 59 e 86, caput e §4o).
2. Emergindo do acervo probatório reunido, notadamente da prova técnica produzida, que o segurado, conquanto tenha sido vitimado por acidente de trabalho de trajeto que implicara seu afastamento temporário de suas atividades laborativas, durante o qual fruíra do auxílio-doença acidentário, não restara acometido por nenhuma sequela incapacitante para o exercício de sua atividade habitual, ainda que de forma parcial, estando, ao revés, habilitado a retomar plenamente as suas atividades laborais, resta obstado que lhe seja assegurada a fruição de auxílio-doença acidentário ou de auxílio-acidente.
3. O laudo pericial oficial derivado de perícia realizado sob a moldura do devido processo legal deve nortear a resolução da lide quando dependente da fixação de premissas originárias de fatos que demandam conhecimento técnico, pois, conquanto não enseje vinculação do juiz às conclusões que estampa na expressão do princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada, não pode ser desconsiderado, notadamente porque originário de experto habilitado, da confiança do Juízo e equidistante do conflito estabelecido entre os litigantes.
4. O atestado pelo perito oficial, sobejando incólume por não ter sido infirmado por nenhum elemento de convicção, deve prevalecer e nortear o desenlace da lide, inclusive porque o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional determina que a convicção do Juiz deve ser formada livremente, mas de forma lógica e em consonância com os elementos de convicção reunidos, e não mediante apreensão empírica de fatos desprovidos de sustentação material (CPC, arts. 371 e 479).
5. O auxílio-acidente tem natureza indenizatória de caráter previdenciário e somente é concedido quando o segurado, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente que o vitimara, experimenta redução da sua capacidade para o desenvolvimento do trabalho que habitualmente exercia, implicando presumidamente impacto remuneratório, daí porque, infirmada a redução da capacidade laborativa, conquanto ocorrido o infortúnio, não é viável sua concessão ao obreiro na conformidade da prescrição positivada pelo legislador.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.